Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-21.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Pedido de reparação pelos danos alegadamente sofridos em decorrência da aplicação de produto herbicida na lavoura vizinha, o que teria destruído a plantação de pepinos do autor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cerceamento do direito de defesa caracterizado. Matéria que ensejava a produção de perícia indireta, tal como requerido.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Pedido de reparação pelos danos alegadamente sofridos em decorrência da aplicação de produto herbicida na lavoura vizinha, o que teria destruído a plantação de pepinos do autor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cerceamento do direito de defesa caracterizado. Matéria que ensejava a produção de perícia indireta, tal como requerido. Necessidade de avaliação se o tipo de herbicida empregado pelo réu teria o condão de causar o amarelamento e posterior morte à espécie de pepinos orgânicos cultivada pelo autor, se a distância entre as áreas seria suficiente para impedir a afetação pelo herbicida; e se as características do local de plantação dos pepinos era suficiente para isolá-los da ação do herbicida. Prova técnica, ademais, que poderia avaliar o laudo pericial apresentado pelo autor, elaborado por Engenheiro Agrônomo da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município, a fim de esclarecer qual metodologia utilizada e as razões que levaram o subscritor a afirmar que a área de pepinos foi afetada pela aplicação de herbicida. Prova que se mostra indispensável para o regular deslinde da questão. Anulação da respeitável sentença que é de rigor. Autos que deverão retornar à Vara de origem para a reabertura da instrução processual. Apelação provida.